Tribunal: STF
Processo: ARE 1558432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS.  



    O STF, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956/RG) afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. 



    A questão foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar nº 194/2022. Não há distinção para afastar a aplicação do Tema 956/RG sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. Assim sendo, o processo deve ser devolvido ao tribunal de origem. Nesse sentido:  



    Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS. Aplicação de tema de repercussão geral.  



    I. Caso em exame  



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese em recurso repetitivo (Tema 986/STJ), afirmando que a “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.  



    II. Questão em discussão  



    2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS.  



    III. Razões de decidir  



    3. O STF, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956/RG) afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”.  



    4. O Tema 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996, incluído pela Lei Complementar nº 194/2022. A controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar nº 194/2022.  



    5. O debate sobre a constitucionalidade da LC nº 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS.  



    IV. Dispositivo  



    6. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015. 



    (RE 1.539.198, sob minha relatoria, Plenário, j. em 26.05.2025) 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente